Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. EMPRESA QUE CONTRATOU O SERVIÇO MEDIANTE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. CPC, ART. 1.013, § 3o, I. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO.
I. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória a empresa que contratou o serviço de publicidade por meio de agência especializada e em cujo nome foram emitidas as notas fiscais representativas dos serviços prestados.
II. Afastada a carência de ação e estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Demonstrada a contratação e a prestação do serviço de publicidade, avulta o direito subjetivo da empresa de divulgação ao pagamento respectivo.
IV. Rejeitados os embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido.